Tribunal: CARF
Processo: 11080.900359/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900359/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.274 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
EXATECH - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA. FALTA
DE
COMPETÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DA
PEÇA
CONTESTATÓRIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO
DEVIDAMENTE
IMPUGNADO.
Havendo a constatação de que o despacho decisório foi efetivamente
contestado e havendo indícios, nos autos, da ocorrência de erro de fato e, por
conseguinte, a possível existência de crédito tributário a ser compensado,
necessária se faz a apreciação da manifestação de inconformidade, não
havendo se falar em incompetência da DRJ para tal análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que os autos retornem à DRJ/POA para análise da
manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 10-300.910, proferido pela 1a
Turma da DRJ/POA, que não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900359/2009-07
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900359/2009-07

Por economia processual, e por bem apresentar os fatos até agora ocorridos,
transcreve-se relatório do acórdão de piso que será complementado adiante:
A contribuinte apresentou a Declaração de Compensação 19080.79692.110505.1.3.04-
1632 por meio do programa PER/DCOMP (fls. 139-144) em 11/05/2005, com vistas a
compensar os débitos nela discriminados com crédito no valor original de R$18.946,00,
oriundo de pagamento indevido ou a maior, realizado em 29/10/2004, a título de IRPJ,
código de receita 2089 (DARF de R$50.585,20).
Em 18/02/2009, a autoridade administrativa, por meio de Despacho Decisório
eletrônico, não reconheceu o direito creditório, afirmando que "A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP" (fl. 31).
A ciência da decisão acima referida ocorreu em 06/03/2009 (fl. 147).
Em 06/04/2009, a contribuinte apresentou petição (fls. 01-17), na qual afirmou, em
síntese, que (a) há erro material no IRPJ declarado na DCTF relativa ao 30 trimestre de
2004, na qual informou equivocadamente o valor de R$61.438,07, enquanto o correto
seria R$42.492,07, conforme DCTF retificadora apresentada em 12/03/2009; a
diferença entre os dois valores perfaz R$18.946,00, o valor do crédito informado no
PER/DCOMP; estar a revisão de ofício do lançamento, em caso de erro material,
amparada pelos arts. 147, § 2° e 149, IV, do CTN; (b) é inaplicável a taxa SELIC; (c)
não estão devidamente apontados na carta de cobrança o valor da multa e dos juros
aplicados, o que impossibilita a verificação se os acréscimos são efetivamente devidos;
(d) a multa aplicada, no patamar de 20%, somada à correção monetária, afronta o
princípio da capacidade contributiva, configurando confisco; deve ser aplicada a multa
de 2%, prevista na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); (e) é da
competência do órgão administrativo judicante julgar matéria inconstitucional, sob pena
de ofensa ao inciso LV do art. 5° da Constituição Federal. Solicitou seja acolhida a
manifestação de inconformidade, reformando o despacho decisório atacado e o
reconhecimento do crédito em seu favor, com a consequente homologação da
compensação em análise; alternativamente, requer a aplicação de multa no patamar de
2$ e de juros de 12% a.a., excluindo a aplicação da taxa SELIC.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/POA não conheceu a manifestação de
inconformidade da Recorrente, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. AUTORIDADE COMPETENTE.
RITO PROCEDIMENTAL. CARTA COBRANÇA.
1. O julgamento pela DRJ de manifestações de inconformidade contra despachos
decisórios só é possível quando, cumulativamente (a) essas se refiram a questões
expressamente apreciadas no despacho decisório e (b) a contribuinte demonstre sua
irresignação contra o que foi decidido.
Questões não apreciadas na origem transbordam a competência de julgamento das DRJ
(art. 229, III, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria n° 587/2010).
2. Se a contribuinte não discorda das razões do despacho decisório, discorrendo sobre
situações de fato não analisadas na origem, a competência para apreciar esse pedido é,
em regra, do titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária ou da Delegacia Especial de Instituições
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900359/2009-07

Financeiras que, à data do reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição sobre o
domicílio tributário do sujeito passivo (art. 57 da IN RFB 900/2008).
3. A carta cobrança, expedida em decorrência de compensação não homologada, não
comporta manifestação de inconformidade perante a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, por falta de objeto.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário
destacando que, efetivamente, “apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
que não homologou a compensação, comprovando a existência do crédito cuja compensação foi
requerida, bem como a ocorrência de erro material no preenchimento da DCTF”, e, em síntese,
alegou:
(...)
III DO DIREITO
III.A) Da Existência do Direito Creditório Pleiteado e da Possibilidade Homologação da
Compensação pela DRJ
(...)
A decisão fundou-se na alegação de que o crédito declarado pelo contribuinte não seria
suficiente para quitação total dos débitos constantes da PER/DCOMP em análise.
Todavia, conforme sustentado na Manifestação de Inconformidade, não há que se falar
em utilização integral do crédito referido na PER/DCOMP em tela. Trata-se de mero
erro material no IRPJ da requerente no preenchimento da DCTF relativa ao 4° trimestre
de 2004, o que impossibilitou a autoridade fiscal a identificar o crédito.
Nas DCTF's (original e retificadora) relativas ao 3° trimestre de 2004 (doc.03 e 04, da
Manifestação de Inconformidade), entregues em 12 de novembro de 2004 (recibo n°
14.79.53.38.98-82 - DCTF original) e em 16 de novembro de 2004 (recibo n°
07.87.69.48.55-41 - DCTF retificadora), o IRPJ apurado pela requerente perfazia o
montante de R$ 61.438,07.
Entretanto, o valor que deveria constar como IRPJ apurado naquele período é de R$
42.492,07, conforme se verifica da DCTF retificadora apresentada em 12 de março de
2009 (doc. 05, da Manifestação de Inconformidade), cuja diferença perfaz o total de R$
18.946,00, justamente o valor do crédito informado na PER/DCOMP no
19080.79692.110505.1.3.04-1632.
É dizer, o crédito utilizado nas PER/DCOMP recusadas pela fiscalização existe e foi
apurado no período relativo ao 3° trimestre de 2004, conforme exaustivamente
comprovado pela ora Recorrente no presente processo administrativo.
Ora, muito embora na DCTF relativa ao 3o trimestre de 2004 transmitida
originariamente existisse um valor maior de IRPJ devido, cujo pagamento realizado em
29 de outubro de 2004 restaria integralmente utilizado, a recorrente procedeu a
retificação da referida DCTF, com a conseqüente redução do valor devido, assim
comprovando a existência do crédito em análise. Ressalte-se para que dúvidas não haja
quanto a manifestação da Recorrente: O DIREITO AO CRÉDITO CUJA
COMPENSAÇÃO FOI SOLICITADA EM 2005 COMPROVADAMENTE
EXISTE, E FOI APURADO NO 3° TRIMESTRE DE 2004.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900359/2009-07

Gize-se ainda que em momento algum a recorrente reconheceu a inexistência do
crédito pleiteado, como maliciosamente afirmou o r. julgador de 1a instância no
acórdão ora atacado. Na realidade, a Manifestação de Inconformidade apresentada, e
sequer conhecida pela 1a Turma da DRJ/POA, presta-se exatamente para demonstrar, à
exaustão, de modo indene, a existência do direito ao crédito pleiteado, de modo que
sejam homologadas as compensações declaradas nas PER/DCOMP!
(...)
Com efeito, há que se reiterar que o débito cobrado através da carta de intimação do
despacho decisório em análise está alicerçado em equívoco cometido no preenchimento
das DCTF referente ao 3° trimestre de 2004, relativamente ao correto preenchimento do
IRPJ devido no período.
Através da verificação da DCTF retificadora apresentada (doc. 05, da Manifestação de
Inconformidade), é facilmente constatável que houve recolhimento à maior do imposto
relativo ao 3° trimestre de 2004, existindo, portanto, saldo negativo do IRPJ passível de
compensação na forma como declarada na PER/DCOMP em análise.
Cumpre destacar que a PER/DCOMP ora em referência não possui qualquer erro ou
inexatidão. O que ocorre é que a fiscalização não pôde verificar a efetiva existência do
crédito informado na PER/DCOMP, por que a DCTF apresentada pela requerente no 3°
Trimestre de 2004 não informava corretamente o valor do IRPJ devido naquele período
de apuração. Sanado este equívoco, impõe-se a constatação do crédito em favor da
requerente, e conseqüentemente a homologação da compensação requerida.
Assim, uma vez que demonstrado o equívoco cometido no preenchimento de sua
DCTF, equívoco este que serviu como fundamento para a decisão de não homologação
da compensação, a reconsideração do despacho decisório atacado na manifestação de
inconformidade era medida que se impunha, face à flagrante ilegalidade da cobrança de
um suposto débito a toda evidência inexistente!
Percebe-se no caso em tela o erro material cometido pela Requerente no preenchimento
da DCTF, sendo improcedente, pois, o valor exigido na intimação do despacho
decisório, bem como sendo totalmente procedente a compensação pleiteada pela
Recorrente.
(...)
Assim, em tendo ocorrido apenas um equívoco no preenchimento da DCTF,
demonstrado mediante a apresentação da documentação anexa à presente, sem qualquer
prejuízo ao Erário, é de ser retificada de oficio a DCTF e reformado o despacho
decisório em apreço, na esteira da jurisprudência que consagra o princípio da verdade
material frente aos princípios da legalidade e da reserva absoluta da lei tributária.
III DO PEDIDO
Face ao todo exposto, requer seja provido em todos os seus termos o presente recurso,
reformando-se a decisão DRJ/POA n. 10-300.910, de 19 de abril de 2011, nos autos do
processo administrativo n. 11080.900359/2009-07, determinando-se ao final a
homologação da compensação pleiteada pela Recorrente, bem como determinando o
cancelamento do suposto débito em cobrança, face aos argumentos ora expendidos e a
documentação comprobatória do direito da Recorrente já acostada aos autos em sede de
Manifestação de Inconformidade, a qual comprova à saciedade a existência de crédito
em seu favor perante esta Receita Federal do Brasil.
É o relatório.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900359/2009-07

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Conforme já relatado, o presente de recurso voluntário busca a reforma da
decisão, proferida pela 1a Turma da DRJ de Porto Alegre, que não conheceu da Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente contra o despacho decisório de fls. 31, que não
homologou as compensações declaradas no Per/Dcomp no 19080.79692.110505.1.3.04-1632.
Para melhor compreensão, segue transcrito trecho da decisão “a quo”:
(...)
Consoante se depreende do relatório, a contribuinte não ataca os fundamentos do
Despacho Decisório que não lhe reconheceu o direito creditório e não homologou a
compensação por ela efetuada; pelo contrário, o Despacho Decisório lastreou-se nas
informações declaradas em DCTF espontaneamente entregue.
No intento de ser reconhecido seu direito creditório, alterou questão de fato, ou seja,
retificou a DCTF em 23/05/2009, depois de ter sido cientificada do Despacho
Decisório. Assim procedendo, expressou tacitamente concordância com o Despacho
Decisório, expedido em face da situação fática e jurídica existente antes da entrega da
DCTF retificadora.
A nova situação de fato originada a partir da entrega desta nova DCTF não pode ser
conhecida por esta Delegacia de Julgamento, por não ser objeto de apreciação prévia
por parte do órgão de origem, não tendo se firmada a necessária competência da DRJ,
que é restrita ao julgamento de questões previamente apreciadas.
Não é logicamente possível que a contribuinte manifeste sua inconformidade de questão
não apreciada pela unidade de origem.
Assim, de acordo com o acórdão de piso, faleceria à DRJ a competência para
julgamento de manifestações de inconformidade contra despachos decisórios só é possível
quando, cumulativamente (a) essas se refiram a questões expressamente apreciadas no
despacho decisório e (b) a contribuinte demonstre a sua irresignação contra o que foi decidido.
Ademais, a decisão recorrida, para o não conhecimento da referida manifestação
de inconformidade, alegou que as questões impugnadas não foram analisadas na decisão
originária, transbordando a competência de julgamento das DRJ, isso porque a Recorrente
retificou suas DCTF ́s após a ser cientificada do Despacho Decisório da DRF/POA/SEORT.
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, visando corrigir o equívoco na
DCTF relativa ao 3° trimestre de 2003, a Recorrente apresentou, após a prolação do despacho
decisório, declaração retificadora, em que constou o valor que julgou ser o, efetivamente, devido
a título de IRPJ no referido período, ou seja R$ 42.492,07.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900359/2009-07

E, por intermédio da manifestação de inconformidade, a Requerente procurou
demonstrar o erro material cometido no preenchimento da DCTF do 3° trimestre de 2004 (que
serviu para fundamentar a não homologação da compensação pretendida) e requereu a reforma
do despacho decisório em análise, com a consequente homologação da compensação declarada,
tudo com vistas a prevalecer, no presente procedimento administrativo, a verdade material frente
aos princípios da legalidade e da reserva absoluta da lei tributária.
Argumentou que, por meio da análise da DCTF retificadora apresentada, seria
facilmente constatável que houve recolhimento à maior do imposto relativo ao 3° trimestre de
2003, existindo, portanto, saldo negativo do IRPJ passível de compensação na forma como
declarada na PER/DCOMP em análise.
A DRJ entendeu por bem não conhecer da manifestação de inconformidade pelas
razões aqui já expostas.
Todavia, pelas declarações da Recorrente e dos documentos acostados ao
processo, verifica-se haver um possível erro no preenchimento da DCTF, que uma vez retificada,
poderia, em verdade, culminar no crédito tributário pleiteado para dar suporte à compensação
declarada e, por conseguinte, inexistência do débito compensado.
Sendo assim, a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente
deveria ter sido analisada, não havendo se falar em incompetência da DRJ para apreciação dos
argumentos de defesa, em razão da retificação da DCTF após o Despacho Decisório que não
homologou a compensação pleiteada.
Até porque, o Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, permite a
revisão de ofício do despacho decisório que não homologou compensação quando verificada a
ocorrência erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação
– Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF), in verbis:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE
OFÍCIO
–
DE
LANÇAMENTO
E
DE
DÉBITO
CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES. A revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, para reduzir o crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer
uma das hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário
Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de
legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta
funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos
de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes. A retificação
de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar a ser
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração. REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO,
EM
SENTIDO
FAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE. A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp
ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900359/2009-07

Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde
que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes. COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO
DE OFÍCIO. Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive
para as hipóteses de tributação previdenciária. REVISÃO DE OFÍCIO – ATO
INSTRUMENTO DA REVISÃO. O despacho decisório é o instrumento adequado para
que a autoridade administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento
regularmente notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a
revisão de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO
PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO. A revisão de ofício nas hipóteses aqui
tratadas não se insere nas reclamações e recursos de que trata o art. 151, III, do CTN,
regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de
qualquer outro recurso. Todavia, este posicionamento não deve ser aplicado para os
casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação
alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha implicado
prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO
OBJETO DA REVISÃO DE OFÍCIO. A revisão de ofício não é obstada pela existência
de ação judicial com o mesmo objeto. Todavia, advindo decisão judicial transitada em
julgado, somente esta persistirá, em face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição
única. RECORRIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE JULGADO
ADMINISTRATIVO. Na execução de decisão de órgão julgador administrativo,
observam-se rigorosamente os limites materiais estabelecidos por este, inclusive quanto
aos valores reivindicados pelo contribuinte, se sobre eles o órgão já houver se
manifestado e declarado objetivamente no julgado; todavia, se no ato de execução do
acórdão pela autoridade local houver discordância do contribuinte quanto aos valores
apurados, e sobre os quais o órgão julgador não tenha se manifestado, devolvem-se os
autos do processo às mesmas instâncias julgadoras, a fim de ser julgada a controvérsia
quanto aos valores, sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em
decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; Não ocorre
preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do crédito pleiteado pelo
contribuinte, em fase de execução de julgado favorável a este, o qual não contenha
manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer seja por ser esta fase o momento
processual oportuno, quer seja pelo princípio da indisponibilidade do interesse público.
(Grifou-se).
Destarte, pelos fundamentos elencados, entendo que estão ausentes os motivos de
rejeitar a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, devendo o processo
retornar à DRJ para que essa análise os argumentos da defesa em relação à não homologação da
compensação pleiteada.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.274 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.900359/2009-07

Isto posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que os autos
retornem à DRJ/POA para análise da manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital